Tribunal: TJPA
Processo: 0001907-08.2015.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001907-08.2015.8.14.0070

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ROSILENE ARNAUD RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 331 DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE TORNOU SEM EFEITO A DETERMINAÇÃO DA CITAÇÃO POR EDITAL E EXTINGUIU A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA SEM QUE A RECORRIDA HOUVESSE SIDO PROCURADA EM TODOS OS ENDEREÇOS EXISTENTES NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A recorrida já havia sido encontrada pelo oficial de justiça em endereço diverso do que consta da denúncia em 07/08/2017, momento em que teve êxito em cumprir o mandado de citação, bem como os documentos constantes dos autos demonstram que esta citação não foi anulada, uma vez que o Juízo a quo determinou apenas a notificação da recorrida para comparecer à audiência em que seria oferecida a suspensão condicional do processo, que não ocorreu em virtude da sua ausência porque o endereço constante do mandado de notificação era o mesmo da denúncia e não o da certidão em que consta o endereço onde

foi citada. Desse modo, quem incorreu em equívoco em requerer a citação por edital foi o Representante do Ministério Público que a época oficiava nos autos, uma vez que não se atentou para o fato de que não foi ordenada uma nova citação e o

mandado de notificação foi expedido com o mesmo endereço constante da denúncia, onde a recorrida não foi encontrada.

2.

O juízo recorrido, embora não tenha percebido esse equívoco, agiu corretamente em tornar sem efeito a decisão que ordenou a citação da recorrida por edital e, consequentemente, a que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, pois além desse fato, havia dois endereços nos autos e a recorrida só foi procurado no que constava da denúncia, inexistindo o esgotamento de todas as diligências para cita-la pessoalmente, motivo pelo qual foi declarada, corretamente, a nulidade da citação por edital. Precedente do STJ.

3.

Considerando que a denúncia foi recebida em 28/08/2015 e a pena máxima do crime de desacato não é superior a 02 (dois) anos, o prazo prescricional de 04 (quatro) anos para fulminar a pretensão punitiva,
in abstrato
, se implementou em 28/08/2019, antes, portanto, da decisão recorrida, estando correto o reconhecimento da extinção da punibilidade.

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonan Gondin da Cruz Júnior.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença que extinguiu a punibilidade de
ROSILENE ARNAUD RODRIGUES
, denunciada pela prática do crime do art. 331,
caput
, do CP, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando sua reforma.

O recorrente sustenta que estão previstos todos os requisitos para determinar a citação por edital e a suspensão do processo e do prazo prescricional porque é dever do acusado comunicar ao juízo a mudança de endereço.

Pede o provimento do apelo a fim de que seja reestabelecida a decisão que ordenou a suspensão do processo e do prazo prescricional.

Em contrarrazões, o recorrido defende o improvimento do recurso.

O
Custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O recorrente sustenta que não existe possibilidade de se extinguir a punibilidade pela prescrição virtual, bem como estão previstos todos os requisitos para determinar a citação por edital e a suspensão do processo e do prazo prescricional porque é dever do acusado comunicar ao juízo a mudança de endereço.

Antes de enfrentar a questão, é imprescindível relembrar o trâmite do processo.

Consta dos autos que no dia 11/02/2012, na Cidade de Abaetetuba, a recorrida foi apresentada na delegacia de polícia por ter xingado o Policial Militar Arivaldo Robson Jorge Lobato enquanto este realizava revista em um grupo de pessoas. Na ocasião, foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência pela prática do crime do art. 331 do CP, encaminhado ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Abaetetuba.

Posteriormente, em 12/03/2012, foi expedido mandado de notificação para que comparecesse à audiência de conciliação (doc. id nº 11289975 - Pág. 15), cujo cumprimento, no dia 08/05/2012 restou frustrado porque não existia o número do imóvel declinado pela recorrida, na Travessa Altino Costa (doc. id nº 11289975 - Pág. 16). Com fundamento nessa informação e considerando que no âmbito dos juizados especiais criminais não há a possibilidade de citação por edital, o processo foi remetido ao Juízo Singular no dia 17/12/2014 (doc. Id nº 11289976 - Pág. 10), quando foi oferecida a denúncia em 07/08/2015, onde consta como endereço da recorrida a Travessa Altino Costa, nº 339, Bairro Santa Rosa, cidade de Abaetetuba, pela prática do crime do art. 331 do CP (doc. id nº 11289977 – Pág. 1/2).

Ordenada a citação da recorrida em 28/08/2015 (doc. id nº 11289978 - Pág. 1), o respectivo mandado foi cumprido no dia 07/08/2017, porém, em endereço diverso do que constava na exordial acusatória, qual seja à Travessa Rui Barbosa nº 914, Bairro do Algodoal, Abaetetuba – PA (doc. id nº 11289983 - Pág. 3). Ocorre que sua defesa requereu a reconsideração da decisão que determinou a citação, pois não constou do seu teor nem do mandado respectivo, a possibilidade de oferecimento da suspensão condicional do processo (doc. id nº 11289984 - Págs. 1/2). Apreciando o requerimento, o juízo
a quo
determinou a intimação da requerida para comparecer a audiência designada para o dia 04/06/2018, oportunidade em que seria oferecida a proposta de suspensão condicional do processo (doc. id nº 11289985 - Pág. 1).

Porém, em 18/04/2018, o mandado de intimação foi expedido com o endereço da recorrida que consta na denúncia (doc. Id nº 11289986 - Pág. 1), razão pela qual não foi cumprido (doc. id nº 11289986 - Pág. 1), o que motivou o Representante do Ministério Público a requerer sua citação por edital (doc. Id nº 11289988 - Pág. 3), o que foi acatado pelo juízo recorrido (doc. id nº 11289989 - Pág. 1).

Face o não comparecimento da recorrida, depois de publicado o edital, o juízo a quo determinou, em 04/07/2019, a suspensão do processo e do prazo prescricional, na forma do art. 366 do CPP (doc. Id nº 11289993 - Pág. 1).

Porém, no dia 19/11/2021, o juízo a quo tornou sem efeito a referida decisão, face o não esgotamento dos meios para citar a recorrida, bem como pelo implemento da prescrição (doc. id nº 11289994 - Pág. 2).

Como se observa, a decisão recorrida foi corretamente prolatada. Explica-se.

Com efeito, a recorrida já havia sido encontrada pelo oficial de justiça em endereço diverso do que consta da denúncia em 07/08/2017, momento em que teve êxito em cumprir o mandado de citação. E analisando minuciosamente os documentos que constam dos autos, esta citação não foi anulada, uma vez que o Juízo a quo determinou apenas a notificação da recorrida para comparecer a audiência em que seria oferecida a suspensão condicional do processo, o que não ocorreu porque o endereço constante do mandado de notificação era o mesmo da denúncia e não o da certidão doc. id nº 11289983 - Pág. 3, na qual consta o endereço onde a recorrida foi citada .

Desse modo, quem incorreu em equívoco em requerer a citação por edital foi o Representante do Ministério Público que a época oficiava nos autos, uma vez que não se atentou para o fato de que não foi ordenada uma nova citação e

o

mandado de notificação foi expedido com o mesmo endereço constante da denúncia, onde a recorrida não foi encontrada.

Por isso, embora não tenha percebido esse equívoco, o juízo recorrido agiu corretamente em tornar sem efeito a decisão que ordenou a citação da recorrida por edital e, consequentemente, a que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional , pois além desse fato, havia dois endereços nos autos e a recorrida só foi procurado no que constava da denúncia, inexistindo o esgotamento de todas as diligências para cita-la pessoalmente a recorrida, motivo pelo qual foi declarada, corretamente, a nulidade da citação por edital.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. TENTATIVA DE CITAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.

2. Não houve o esgotamento das tentativas de localizar o réu, porquanto o oficial de justiça tão somente entrou em contato com vizinhos do agente e com a mãe do corréu na região de sua residência, sem novas tentativas de encontrá-lo para realizar a citação pessoal, situação expressamente consignada no acórdão do Tribunal de origem.

3. "A citação editalícia, como medida de exceção, só tem lugar quando esgotados todos os meios disponíveis para localizar o réu, o que não foi observado na hipótese vertente, porque havia nos autos da ação penal em andamento novo endereço residencial, onde o Paciente não foi procurado"
(HC n. 213.600/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 4/10/2012, DJe 9/10/2012).

4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular a ação penal desde a citação inválida, com consequente relaxamento da prisão preventiva. (EDcl no RHC n. 117.451/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020.)

Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida em 28/08/2015 e a pena máxima do crime de desacato não é superior a 02 (dois) anos, o prazo prescricional de 04 (quatro) anos para fulminar a pretensão punitiva,
in abstrato
, se implementou em 28/08/2019, antes, portanto, da decisão recorrida, estando correto o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Rejeito, assim, o presente argumento.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/08/2023